Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRADOR. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO RESERVA. REGULARIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e requerimento de tutela de urgência na qual o apelante pediu sua convocação e posse em virtude de aprovação em cadastro de reserva em concurso público diante da alegada existência de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se o apelante tem direito à nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) ante a alegada existência de vagas e interrupção das convocações pelo apelado, mesmo após desistências e nomeações tornadas sem efeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
4. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. O Supremo Tribunal Federal esclareceu que o direito subjetivo à nomeação surge excepcionalmente nas seguintes hipóteses: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
6. A Administração Pública não violou o princípio da legalidade no caso concreto e, portanto, o Poder Judiciário deve abster-se de intervir, uma vez que não lhe é dado substituir a discricionariedade administrativa nem determinar a convocação de candidatos para a formação de quadro funcional de esfera administrativa diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “. A mera existência de cargos vagos ou de recomendação do Ministério Público não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação em posição distante das vagas previstas em edital. Inexiste comprovação de violação à ordem classificatória ou de ato administrativo que assegure reserva de vaga ao apelante.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, caput, 2o e 5o, caput, 37, caput e IV; CPC, art. 1.000;
Jurisprudência relevante citada: Repercussão Geral no 784/STF; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 791.090/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.10.2023; AgInt no AREsp n. 2.350.632/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 9.10.2023; TJDFT, ApCiv. 0706833-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 6.2.2025; TJDFT, ApCiv. 0707922-54.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 3.12.2025.